Tribunal: TCU
Processo: 013.302/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, ato de Pensão militar remetido pelo COMANDO DO EXÉRCITO ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitida pelo Comando do Exército; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e seu § 5o e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de pensão militar instituída por Paulo Aguiar de Aragão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária Maria Helena Fontenele Aguiar de Aragão até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado à interessada Maria Helena Fontenele Aguiar de Aragão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor da desta deliberação a Maria Helena Fontenele Aguiar de Aragão, notadamente no que diz respeito ao direito, devidamente comprovado, de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.